Tribunal: TJSP
Processo: 2147486-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147486-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALFREDO
RENSO JIMIENEZ SALVADOR, Impetrantes MICHEL DONIZETI DA SILVA,
FABIO APARECIDO DOS SANTOS e MARIA LUIZA DE SABIA CAMPOS
ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147486-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12687
2
Voto no 12.687
Habeas Corpus Criminal no 2147486-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Michel Donizeti da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital
Paciente: Alfredo Renso Jimienez Salvador
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Decreto de prisão
preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e
com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiteração
em crime patrimonial que impõe medidas de proteção à
ordem pública. Descabimento. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 6a Vara
Criminal da Comarca da Capital processo no 1512434-44.2020.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante na data de 09
de junho de 2020 pela suposta prática do delito de furto qualificado e sofre
constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração
do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 131/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147486-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12687
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 137/145) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo
155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, “j”, todos
do Código Penal, porque:
"Consta do referido inquérito policial, instaurado por auto de
prisão m flagrante, que, no dia 09 de junho de 2020, por volta
das 20h15, na Rua Javari, 403, Mooca, nesta Capital,
ALFREDO RENSO JIMENEZ SALVADOR, qualificado à fl.
12, tentou subtrair, para si, mediante fraude, 15 (quinze)
jaquetas da marca ACK ET, avaliadas em R$89,99 (oitenta e
nove reais e noventa e nove centavos) cada uma, totalizando
R$1.349,85 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e
cinco centavos), de propriedade da Cia Brasileira de
Distribuição (Hipermercado Extra), não consumando o intento
por circunstâncias alheias à sua vontade (cf. boletim de
ocorrência de fls. 02/05; auto de exibição, apreensão e entrega
de fl. 09):
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pela
Magistrada, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 59/61 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147486-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12687
4
suficientes autoria do(s) crime(s) de FURTO QUALIFICADO
(artigo 155, §4o, II, segunda figura, do Código Penal) encontram-
se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas, no sentido de que o autuado foi
surpreendido por funcionários do estabelecimento vítima
quando colocava blusas em uma mochila que carregava, então
passou pelos caixas sem proceder ao pagamento e foi abordado
posteriormente, sendo apreendidas quinze jaquetas pertencentes
à empresa vítima, as quais apresentavam alarme, todavia, havia
aparatos para inibição do alarme na mochila do autuado.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. O crime é concretamente grave, eis que
praticado com emprego de fraude, consistente no emprego de
mecanismo hábil a evitar que o alarme da loja fosse acionado
quando da saída do local. NÃO há, ainda, indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
por ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo
de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento
(de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria do crime restaram
demonstrados nos autos da ação penal, pelo auto de prisão em flagrante;
pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08); auto de exibição e apreensão (fls.
12/13); e relatório de investigação (fls. 46/48).
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, observa-se que o paciente ostenta diversas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147486-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12687
5
em curso pela prática de delito da mesma espécie e por receptação (fls. 41/45
da ação originária), bem como utilizava dispositivo para desabilitar o alarme
das peças de roupa que tentou furtar.
Assim, diversamente do alegado pela impetrante, a decisão que
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do
crime, mas sim nas características do caso concreto, mais especificamente
na reiteração criminosa do paciente. Imperiosa, portanto, a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Sabe-se que o
ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, antes da confirmação da
condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se
cabível
tão
somente
quando
estiver
concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida
extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na
espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente
motivada, uma vez que destacou o Magistrado de piso,
sobretudo, a reiteração delitiva do paciente, o qual, quando
menor, teve passagens pela Vara da Infância, com aplicação,
inclusive, de medidas socioeducativas, e, já após completar a
maioridade, teria se envolvido, também, na suposta prática do
delito de receptação. Portanto, a custódia preventiva está
justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. A
aferição do excesso de prazo reclama a observância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147486-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12687
6
garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo,
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. 4. Na espécie, além de o paciente ter sido preso em
flagrante em 8/11/2018, trata-se de feito que conta com dois
réus, no qual houve a expedição de cartas precatórias tanto
para a oitiva das testemunhas de acusação quanto para as de
defesa, bem como para o interrogatório do paciente e do
corréu, que se encontram custodiados em outra comarca, não
podendo ser ignorado, ainda, o fato de que houve a
necessidade da produção de laudos periciais acerca dos
veículos roubados e do simulacro de arma de fogo. Logo, tudo
isso conduz à conclusão de que inexiste o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação
da culpa. 5. Ordem denegada. (HC 500.825/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator